Tribunal: TJSP
Processo: 2046528-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo exequente, ora agravante - Afirmação do exequente, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Indicação na declaração de bens e de rendimentos por ele apresentada à

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo exequente, ora agravante - Afirmação do exequente, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Indicação na declaração de bens e de rendimentos por ele apresentada à Receita Federal, de cotas de capital social, que evidencia situação financeira incompatível com a situação de necessitado – Exequente que, ademais, busca o recebimento de crédito superior a R$ 300.000,00, decorrente de vencimento de nota promissória - Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade pretendida - Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.